Tribunal: TJES
Processo: 0000172-73.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-73.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO TANNURE COELHO

APELADO: ATS-PROMOCOES LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo do agravante, melhor sorte não lhe alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão impugnada, não logrou comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 14971171, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação do requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção.

Nas razões do agravo interno o recorrente sustenta que não há elementos que infirmem sua condição de hipossuficiência financeira e que não pode ser obstado o acesso à justiça, sob pena de violação de princípios constitucionalmente garantidos. (ID. 15232233)

Contrarrazões ID. 16121875.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão ID. 14971171, por meio da qual revoguei a gratuidade da justiça e determinei a intimação do requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção, nestes termos:

"Em que pese ter o apelante interposto o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal alegando ser beneficiário da gratuidade da justiça, ao apresentar contrarrazões o recorrido impugnou a concessão do benefício, motivo pelo qual determinei a intimação da parte para comprovar que faz jus ao benefício, tal com prescreve no art. 99, §2º, parte final, do CPC, sob pena de revogação.

Afinal, sabe-se, o e. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“[...]afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Devidamente intimado, o insurgente protocolou a petição ID. 14151337, acompanhada dos documentos IDs. 14151338 e 14151339, os quais entendo não serem suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente porque demonstram a movimentação financeira de uma conta corrente que, apesar de indicarem saldo negativo, não informam a renda do postulante e não exprimem certeza quanto a existência ou não de outros ativos em seu nome.

Assim sendo, à míngua de elementos robustos que comprovem a alegada precariedade econômica do recorrente,
revogo
o pedido de gratuidade da justiça concedida e
determino sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo.
[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste agravo interno, eis que, conforme colacionado na decisão antes transcrita, o recorrido impugnou a gratuidade deferida em favor do agravante que, apesar de devidamente intimado, não logrou comprovar que não têm condições de arcar com as despesas processuais, tal como exige a jurisprudência pátria.

Não se desconhece que
“[...]O benefício de gratuidade de justiça não se restringe ao miserável ou indigente. Deve ser assegurado àquele que terá seu sustento comprometido em razão da exigência das despesas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147703, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

No caso dos autos, todavia, apesar de estar qualificado como Empresário, o agravante não indicou oportunamente sequer elementos que informassem sua renda e certeza quanto a existência ou não de ativos em seu nome.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)